Tribunal: TJSP
Processo: 2279190-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Os agravantes já instaram esta E. Corte a se manifestar sobre a alegada responsabilidade exclusiva do arrematante pelo saldo devedor residual, por meio do Agravo de Instrumento no 2129840-29.2023.8.26.0000, no qual foram aduzidas, essencialmente, as mesmas razões expostas neste recurso. Aquele agravo não foi conhecido,

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Os agravantes já instaram esta E. Corte a se manifestar sobre a alegada responsabilidade exclusiva do arrematante pelo saldo devedor residual, por meio do Agravo de Instrumento no 2129840-29.2023.8.26.0000, no qual foram aduzidas, essencialmente, as mesmas razões expostas neste recurso. Aquele agravo não foi conhecido, por deserção, com trânsito em julgado. Embora a ilegitimidade ad causam possa ser reconhecida a qualquer tempo, até mesmo de ofício (art. art. 485, § 3o, do CPC), isso não significa que o requerido pode alegar a matéria de forma reiterada, deixando de observar que já teve oportunidade de instigar o Tribunal a se debruçar sobre ela, mas a desperdiçou, por não recolher o preparo na forma preconizada em lei. Preclusão consumada.

Recurso não conhecido.